Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701008-67.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: JAIR SCAFFI MENDES NUNES PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009) apresentado por JAIR SCAFFI MENDES NUNES, autor na “ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela” ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o suscitante alega, em síntese, que a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, e mantido a sentença que não vislumbrou ilegalidade no ato administrativo que considerou o requerente inapto para prosseguir no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, contrariou o entendimento da 2a Turma Recursal de Ipatinga, do Estado de Minas Gerais, bem como da 1a e 3a Turmas Recursais do Estado do Ceará, no sentido de que a eliminação de candidato apto, com base em falha na apresentação de exame médico e resultado de Índice de Massa Corporal (IMC), implica em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma, com isso, a existência de divergência entre as citadas Turmas Recursais na interpretação do artigo 8° do Código de Processo Civil e do artigo 2° da Lei n° 9.784/99. Requer, destarte, o envio do Pedido de Uniformização ao colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao final, o seu conhecimento e provimento, com a reforma do decisum proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que o pedido deduzido na inicial seja acolhido. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 17572889). É o relatório. Decido. A respeito do presente pedido, assim dispõe a Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (grifo nosso) Dessa forma, do aludido dispositivo legal, em especial ao que preconiza o §3o, verifica-se que incumbe à Corte Superior a devida apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Isso porque, tanto a Resolução STJ n. 10/2007 quanto a Resolução CJF N. 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei 10.259/2001, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Logo, a despeito de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, e apresentado perante a Turma de Uniformização Regional, deve ser por esta redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016, sem grifos no original) Diante do exposto, à Secretaria, para que proceda o envio dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente